Tribunal: STF
Processo: ARE 1312319
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Servidora estadual inativa – Magistério - ‘Gratificação por Atividade de Magistério’ (GAM) Lei Complementar nº 977 de 2.005 – Extensão - Admissibilidade - Artigo 40, parágrafo 8º, da Constituição Federal - Precedentes - Repercussão Geral reconhecida e julgada no mérito pela Suprema Corte - Sentença de procedência da ação - Desprovimento do recurso voluntário, provendo-se parcialmente a remessa oficial, considerada interposta, consoante especificado, mantida no mais, a r. sentença recorrida” (pág. 114 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 40, § 8°, e 97, da mesma Carta, bem como dos arts. 6° e 7° da Emenda Constitucional 41/2003 e dos arts. 2° e 3° da Emenda Constitucional 47/2005. Sustentou-se, em suma, que
    “[...] como a Autora, ‘in casu’, ingressou no serviço público antes da EC 41/03 e se aposentou após tal emenda, mas sem preencher os requisitos exigidos pelas regras de transição dos arts. 2° e 3° da EC 47/2005, é evidente que NÃO possui direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa e, portanto, não faz jus ao recebimento da vantagem postulada nesta ação” (pág. 152 do documento eletrônico 1).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Esta Corte, ao julgar o RE 590.260-RG/SP (Tema 139 da Repercussão Geral), de minha relatoria, fixou a seguinte tese:
    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem não divergiu desse entendimento ao assinalar que:
    “[...] igual orientação deve ser adotada no caso em exame, porquanto, sob o rótulo formal de ‘Gratificação por Atividade de Magistério GAM’, verdadeira vantagem pecuniária de ordem geral verifica-se ter sido outorgada pela Lei Complementar nº 977, de 2005, apenas aos servidores em atividade, independentemente do desempenho de funções especiais ou da realização de serviço em condições anormais, afrontando-se assim, ou seja, com a exclusão dos aposentados, a regra de equiparação assegurada pelo comando constitucional já referido, desde sua redação primitiva, mantida tal situação pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998 e, também, pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003, para os servidores que já estavam aposentados quando de sua publicação (art. 7º), acrescentando-se que esta última, ao determinar o reajustamento dos benefícios previdenciários, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, segundo redação dada ao § 8º do artigo 40 da Constituição Federal, não permite que se afaste a extensibilidade, quanto aos proventos de aposentadoria, de vantagem pecuniária que representa, na realidade, reajuste geral.
    Ademais, em face da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, impõe-se observar que foi editada com efeitos retroativos à data de publicação da Emenda Constitucional n° 41, de 2003, mantendo os mesmos critérios relativos à revisão dos proventos de aposentadoria e extensão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, também àqueles que tenham ingressado no serviço público até tal data (art. 2º), bem como aos que venham a se aposentar com proventos integrais (art. 3º e § único), em conformidade, pois, com as alterações instituídas ao tempo da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.
    […]
    Assim sendo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se que o caso era mesmo de reconhecimento do direito da autora à extensão e/ou continuidade do pagamento da gratificação em exame, por ocasião de sua aposentadoria, ou seja, por camuflar aumento geral de vencimentos, donde infundada a alegação das apelantes de ausência de enquadramento aos requisitos das Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005” (págs. 115- do documento eletrônico 1 – grifei).
    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, notadamente quanto ao preenchimento pela recorrida das regras de transição previstas na EC 47/2005, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.237.346-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes.
    1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
    2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396).
    3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    4. Agravo regimental não provido.
    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE 1.120.111-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei). 
    Com esse mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões deste Tribunal: ARE 1.215.772/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.283.335/SP, Rel. Min. Presidente; RE 1.056.183/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.056.058/SC, Rel. Min. Celso de Mello.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator